Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709740-50.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA EMBARGADO: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a parte recorrente para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora